Tribunal: TJBA
Processo: 8004482-35.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004482-35.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: REINALDO DA SILVA ALMEIDA e outros Advogado(s):IVONEI DE JESUS RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. OMISSÃO QUANTO À RECONVENÇÃO. VÍCIO ESTRUTURAL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão autoral, sem apreciar a reconvenção regularmente apresentada pelos Apelados, na qual se pleiteava condenação da Apelante ao pagamento de valor decorrente de condenação transitada em julgado em processo distinto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a prescrição da ação principal, sem apreciar a reconvenção regularmente admitida, padece de vício estrutural que impeça o julgamento do mérito recursal e imponha a anulação da decisão. III. Razões de decidir 3. A reconvenção possui natureza de ação autônoma, nos termos do art. 343, §2º, do Código de Processo Civil, devendo ser apreciada pelo juízo, independentemente do resultado da ação principal. 4. A omissão quanto à análise da reconvenção configura vício estrutural da sentença, por não enfrentar integralmente a lide submetida ao Judiciário. 5. A apreciação parcial da controvérsia compromete a unidade do julgamento e pode gerar decisões contraditórias, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da coerência do sistema jurisdicional. 6. A anulação integral da sentença, com devolução total dos autos ao juízo de origem, assegura a apreciação conjunta e integrada da ação principal e da reconvenção pelo juízo natural da causa, preservando o duplo grau de jurisdição em relação a ambas as pretensões e evitando o risco de decisões fragmentadas e contraditórias entre instâncias. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação prejudicado. Sentença anulada de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento, com apreciação conjunta da ação principal e da reconvenção. Tese de julgamento: “1. A omissão total da sentença quanto à reconvenção regularmente admitida e processada configura vício estrutural que torna o pronunciamento judicial incompleto, impondo sua anulação integral com retorno dos autos ao juízo de origem. 2. A anulação do julgado impede o exame do mérito recursal, restando prejudicada a apelação.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, §2º, 487, II, e 1.013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004482-35.2024.8.05.0150, tendo como Apelante Brisas do Picuaia Ltda Sociedade de Propósitos Específicos SPE e Apelados Reinaldo da Silva Almeida e Edileide Silva Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o recurso de apelação e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator